Tribunal: TJMT
Processo: 1030202-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030202-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GILVAN GONCALVES CORREIA - CPF: 892.996.201-72 (AGRAVANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL
-
FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES],

FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES], FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES], FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES]; FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], EM CONTINUIDADE DELITIVA, E LESÃO CORPORAL
- INDEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FURTOS - RETRATAÇÃO PARCIAL -CONTINUIDADE ENTRE DOIS FURTOS MANTIDA - NÃO CONHECIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO - MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODO DE
EXECUÇÃO
- LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - REITERAÇÃO CRIMINOSA OBSTA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE - JULGADOS DO STJ E DO TJMT - DECISÃO PRESERVADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

“A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares. [...] a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos. [...].”
(STJ, AgRg no HC no 704.618/SC)

“Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.”
(TJMT, NU 1002910-34.2022.8.11.0000)

Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1030202-57.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

AGRAVANTE:

GILVAN GONÇALVES CORREIA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por GILVAN GONÇALVES CORREIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da execução penal (SEEU 0006071-47.2005.8.11.0006),
que indeferiu pleito de reconhecimento da continuidade delitiva em cumprimento de pena decorrente de condenações por
furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes],

furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes], roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes], furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes], furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes], roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes]; furto qualificado [rompimento de obstáculo], em continuidade delitiva, e lesão corporal
unificadas em 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão -
art. 155, § 4o, I e IV, art. 155, § 4o, I e IV, art. 157, § 2o, I e II, art. 155, § 4o, I e IV, art. 155, § 4o, I e IV, art. 157, § 2o, I e II, art. 155, § 4o, I, c/c art. 71, e art. 129, todos do CP -

(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A agravante sustenta que: 1) foi reconhecida a continuidade entre os delitos praticados nos 11.9.2002 e 21.9.2002 [ações penais 0000722-69.2002.8.11.0038 e 0000148-12.2003.8.11.0038], cuja decisão transitou em julgado, a inviabilizar nova análise pelo Juízo da Execução Penal; 2) estariam
“preenchidos os requisitos legais”
para configuração da continuidade delitiva entre os furtos cometidos entre os dias 21.9.2002 a 17.10.2002 [
“guias 3, 4, 6 e 8”
].

Pede provimento para
“restabelecer a coisa julgada, mantendo-se a r. decisão de pg. 426/428, e consequente continuidade delitiva em relação as guias de pgs. 151/726”
, bem como seja reconhecida a continuidade delitiva entre
“as guias de no 3, 4, 6 e 8”
(ID 195715188).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo parcial provimento
“para se reconhecer a preclusão ‘pro judicato’ envolvendo a continuidade delitiva das guias 0000722-69.2002.8.11.0038 e 0000148-12.2003.8.11.003. Improvido quanto ao pedido de continuidade delitiva referente a guia 0003369- 36.2002.8.11.0006. E não conhecido quanto ao pedido de continuidade delitiva envolvendo a guia 0000723-54.2002.8.11.0038 em razão da supressão de instância
” (ID 195718191/195718194).

O Juízo da Execução Penal manteve parcialmente a decisão, em oportunidade de retratação (ID 195718191/195718194).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Execução penal - Inconformismo defensivo - Pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações por crimes de furto qualificado - Acolhimento do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva envolvendo as guias 0000722-69.2002.8.11.0038 e 0000148-12.2003.8.11.0038, em juízo de retratação- Pleito prejudicado - Requer, ainda, a continuidade delitiva envolvendo as guias 0003369- 36.2002.8.11.0006 e 0000723-54.2002.8.11.0038 - Pleitos improcedentes - Ausência de unidade de desígnios - Habitualidade delitiva verificada - O agente faz do delito o seu ‘meio de vida’, sua profissão - Pelo desprovimento.
”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 212074664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o não conhecimento da matéria relativa a continuidade entre as
“guias

0000722-69.2002.8.11.0038 e 0000148-12.2003.8.11.0038
” porque o Juízo da Execução Penal retratou-se.

Realmente, o
Juízo da Execução Penal reconsiderou parcialmente a decisão por entender “
razão assiste ao Agravante quanto a ocorrência da coisa julgada, havendo a necessidade de tornar nula a decisão de ref. 1.14 - fls. 40/48 (fls. 985/993 PDF), unicamente no que tange ao indeferimento da continuidade delitiva referente às Guias no 0000722-69.2002.8.11.0038 e 0000148-12.2003.8.11.0038, mantendo-se disposições da decisão de ref. 1.11 - fls. 194/196 (fls. 426/428 PDF”
(
José Eduardo Mariano, juiz de Direito -
SEEU 0006071-47.2005.8.11.0006
).

Se concedida,
pelo Juízo da Execução Penal,
a continuidade delitiva entre os furtos praticados nos dias 11.9.2002 e 21.9.2002, ambos em Araputanga/MT [guias
0000722-69.2002.8.11.0038 e 0000148-12.2003.8.11.0038],
resulta prejudicada a pretensão recursal nesse ponto, por perda do objeto

(TJMT, NU 0007061-70.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.5.2019).

Logo, analisa-se o argumento de reconhecimento da continuidade delitiva entre os demais furtos.

O agravante registra as seguintes condenações:

-
furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes]
a
3 (três) anos de reclusão
- art.
155, § 4o, I e IV, do CP -, praticado no dia 18.2.2002, em Cáceres, com trânsito em julgado no dia 1o.10.2012 (
SEEU
0006071-47.2005.8.11.0006;
Ação Penal NU 0000872-49.2002.8.11.0006
);

-
furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes]
a
3 (três) anos de reclusão
- art.
155, § 4o, I e IV, do CP -, praticado no dia 11.9.2002, em Araputanga/MT, com trânsito em julgado no dia 23.10.2002 (
SEEU
0006071-47.2005.8.11.0006;
Ação Penal NU 0000722-69.2002.8.11.0038
);

- roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes]
a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
- art.
157, § 2o, I e II, do CP -, praticado no dia 15.11.2003, em Cáceres, com trânsito em julgado no dia 25.8.2015 (
SEEU
0006071-47.2005.8.11.0006;
Ação Penal NU 0003986-59.2003.8.11.0006
);

-
furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes]
a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
- art.
155, § 4o, I e IV, do CP -, praticado no dia 21.9.2002, em Araputanga/MT, com trânsito em julgado no dia 22.5.2006 (
SEEU
0006071-47.2005.8.11.0006;
Ação Penal NU 0000148-12.2003.8.11.0038
);

-
furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de agentes]
a
2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
– art.
155, § 4o, I e IV, do CP -, praticado no dia 24.6.2002, em Araputanga, com trânsito em julgado no dia 31.7.2006 (
SEEU
0006071-47.2005.8.11.0006;
Ação Penal NU 0002080-34.2003.8.11.0006
);

- roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes]
a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
- art.
157, § 2o, I e II, do CP -, praticado no dia 2.10.2005, em Cáceres/MT, com trânsito em julgado no dia 7.11.2006 (
SEEU
0006071-47.2005.8.11.0006;
Ação Penal NU 0006146-86.2005.8.11.0006
);

-
furto qualificado [rompimento de obstáculo], em continuidade delitiva,
a
2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
-

art.
155, § 4o, I, c/c art. 71, ambos do CP -, praticado no dia 17.10.2002, em Cáceres/MT, com trânsito em julgado no dia 4.7.2006 (
SEEU
0006071-47.2005.8.11.0006;
Ação Penal NU 0003369-36.2002.8.11.0006
);

-
lesão corporal
a
4 (quatro) meses de detenção
– art.
129 do CP -, praticado no dia 7.10.2002, em Cáceres/MT, com trânsito em julgado no dia 4.7.2006 (
SEEU
0006071-47.2005.8.11.0006;
Ação Penal NU 0003369-36.2002.8.11.0006
).

Em 29.11.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]O Agravante interpôs recurso contra a decisão proferida no ref. 1.14 - fls. 40/48 (fls. 985/ 993 PDF), pugnando pelo reestabelecimento da coisa julgada a fim de se manter a decisão de ref. 1.11 - fls. 194/196 (fls. 426/428), com a consequente continuidade delitiva em relação às Guias de n° 0000148-12.2003.8.11.0038 (ref. 1.10 - fls. 149/fls.151 PDF) e 0000722- 69.2002.8.11.0038 (ref. 1.13 - fls. 36/fls. 726 PDF).

Por sua vez, o Parquet manifestou-se no sentido de que a decisão de ref. 1.11 - fls. 194/ 196 (fls. 426/428 PDF) reconheceu o crime continuado com relação às respectivas guias pleiteadas pela Defesa, oportunidade em que fora aplicada a fração de 1/6 a pena mais grave, chegando a totalidade de 04 anos e 01 mês de reclusão para ambos delitos, o que impede que seja novamente avaliado sua aplicabilidade, sob pena de ofensa a coisa julgada. Quanto ao tema, da análise dos autos, nota-se que, de fato, a decisão de ref. 1.11 - fls. 194/196 (fls. 426/428 PDF) a qual reconheceu a continuidade delitiva já transitou em julgado, tendo em vista que não fora objeto de impugnação à época, conforme certidão de ref. 1.11 - fls. 202 (fls. 434 PDF) e, portanto, fora atingida pelo instituto da coisa julgada.

Diante disso, razão assiste ao Agravante quanto a ocorrência da coisa julgada, havendo a necessidade de tornar nula a decisão de ref. 1.14 - fls. 40/48 (fls. 985/993 PDF), unicamente no que tange ao indeferimento da continuidade delitiva referente às Guias no 0000722-69.2002.8.11.0038 e 0000148-12.2003.8.11.0038, mantendo-se disposições da decisão de ref. 1.11 - fls. 194/196 (fls. 426/428 PDF). [...]

Noutro ponto, irresignado ainda com a decisão de ref. 1.14 – fls. 40/48 (fls. 985/993 PDF), o Agravante requer o reconhecimento da continuidade delitiva em relação às guias de no 3, 4, 6 e 8 (fls. 122, 151, 552 e 726 PDF).

Quanto ao tema, analisando as respectivas Guias separadamente, percebe-se que, embora haja, de certa monta, o preenchimento dos requisitos objetivos para incidente do instituto do crime continuado, a saber: pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, ausentes estão os requisitos subjetivos para enquadramento no art. 71, do Código Penal, que, conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência pátrias, são: unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. [...]

Dito isso, em atenta análise à guias pleiteadas pela defesa, verifica-se que não há qualquer unidade de desígnios, bem como inexiste vínculo subjetivo, entre as condutas, posto que ambos os supostos delitos possuem desígnios autônomos e, assim sendo, imperioso o afastamento do instituto do crime continuado, porquanto para sua existência há a obrigação da presença de ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, de forma cumulativa.

Ademais, reforço este entendimento no sentido de que, conforme bem salientado pelo parquet, é perceptível que quase a totalidade das condenações do apenado se remete a crimes contra o patrimônio, o que não evidencia a continuidade delitiva, mas sim a habitualidade na prática dos delitos. [...]

Em suma, ante os fundamentos supramencionados, verificadas as ausências de demonstração da unidade de desígnios, bem ainda do liame entre os crimes cometidos, eis que não há comprovação do prévio planejamento por parte do executado para o cometimento dos crimes, constata-se, então a habitualidade delitiva, razão a qual o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva referente às guias de no 3, 4, 6 e 8 (fls. 122, 151, 552 e 726 PDF) merece desprovimento.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO de Agravo em Execução interposto pela Defesa e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO no seguinte sentido: a. b. elaborado pelo agente. 5. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de furto, tratando-se de habitualidade delitiva, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. 6. Agravo desprovido. ( AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma , julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.) Em suma, ante os fundamentos supramencionados, verificadas as ausências de demonstração da unidade de desígnios, bem ainda do liame entre os crimes cometidos, eis que não há comprovação do prévio planejamento por parte do executado para o cometimento dos crimes, constata-se, então a habitualidade delitiva, razão a qual o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva referente às guias de no 3, 4, 6 e 8 (fls. 122, 151, 552 e 726 PDF) merece desprovimento.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO de Agravo em Execução interposto pela Defesa e, no mérito, dou parcial provimento no seguinte sentido: dou provimento ao Agravo a fim de tornar nula a decisão de ref. 1.14 - fls. 40/48 (fls. 985/993 PDF), unicamente no que tange ao indeferimento da continuidade delitiva referente às Guias no 0000722-69.2002.8.11.0038 e 0000148- 12.2003.8.11.0038, mantendo-se disposições da decisão de ref. 1.11 - fls. 194/196 (fls. 426/428 PDF) e; nego provimento ao Agravo quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva referente às guias de no 3, 4, 6 e 8 (fls. 122, 151, 552 e 726 PDF), eis que ausente a demonstração da unidade de desígnios, bem ainda do liame entre os crimes cometidos, razão a que se constata a habitualidade delitiva do executado [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito -
SEEU 0006071-47.2005.8.11.0006).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não reconheceu a continuidade delitiva por entender que não está demonstrada
unidade de desígnios, liame entre os crimes cometidos,
“eis que não há comprovação do prévio planejamento para o cometimento dos crimes”
, bem como por estar configurada a habitualidade e/ou reiteração criminosa.

Vejamos.

O agravante [
GILVAN GONÇALVES CORREIA] registra 5 (cinco) condenações por furtos cometidos nos dias: 1)
18.2.2002
, em Cáceres/MT (
NU 0000872-49.2002.8.11.0006
); 2)
11.9.2002
, em Araputanga/MT (
NU 0000722-69.2002.8.11.0038
); 3)
21.9.2002
, em Araputanga/MT (
NU 0000148-12.2003.8.11.0038
); 4)
24.6.2002
, em Araputanga/MT (
NU 0002080-34.2003.8.11.0006
); e
17.10.2002
, em Cáceres/MT (
NU 0003369-36.2002.8.11.0006
).

A continuidade entre os furtos cometidos em 11.9.2002 e 21.9.2002, em Araputanga/MT, foi reconhecida pelo Juízo da Execução Penal (SEEU 0006071-47.2005.8.11.0006).

Os delitos referentes as ações penais
NU 0000872-49.2002.8.11.0006
e
NU 0002080-34.2003.8.11.0006, além de terem sido praticados em cidades distintas [Araputanga e Cáceres], possuem um intervalo de, aproximadamente, 4 (quatro) meses entre um e outro [18.2.2002 e 24.6.2002] e 3 (três) meses entre àqueles cometidos a partir do dia 11.9.2022
(SEEU 0006071-47.2005.8.11.0006).

Igualmente, o furto cometido no dia
17.10.2002, em Cáceres/MT (
NU 0003369-36.2002.8.11.0006
), também foi praticado em Comarca diversa e ultrapassa o limite temporal de 30 (trinta) dias entre os praticados em 11.9.2002 e 21.9.2002 [reconhecida a continuidade] e 17.10.2002 (SEEU 0006071-47.2005.8.11.0006).

O reconhecimento da continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios, que interliguem as condutas, de modo a distingui-la da habitualidade ou reiteração criminosa.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“apesar dos crimes de furto qualificado terem sido em dias próximos, mostra-se ausente o requisito subjetivo, consistente na unidade desígnios do agente e o liame subjetivo entre as condutas, a evidenciar que o crime subsequente foi continuação do primeiro, tratando-se, na verdade, de habitualidade criminosa, não podendo, assim, ser reconhecida a continuidade delitiva
”

((Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 212074664).

Ao caso, aplicáveis julgados do c. STJ e TJMT:

“A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares. [...] a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos. [...].”
(STJ, AgRg no HC no 704.618/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021)

“Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.”
(TJMT, NU 1002910-34.2022.8.11.0000, - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.4.2022)

Nesse contexto, deve-se preservar a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024